Tribunal: TJSP
Processo: 2032419-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Penhora – Oferecimento de imóvel - Recusa da exequente - Admissibilidade - Ordem de preferência legal de penhora, estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, que se dá em favor do credor - Exceção de onerosidade excessiva não demonstrada - Ausência de violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil - Penhora "on line" – possibilidade via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Penhora – Oferecimento de imóvel - Recusa da exequente - Admissibilidade - Ordem de preferência legal de penhora, estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, que se dá em favor do credor - Exceção de onerosidade excessiva não demonstrada - Ausência de violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil - Penhora "on line" – possibilidade via BACENJUD de acordo com comunicado CG n° 1042/2006 e provimento CG n° 21/2006, da Egrégia Corregedoria geral da Justiça – Decisão mantida – recurso desprovido.